Tribunal: STJ
Processo: 0041727-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072089 - MG(2026/0041727-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. VALORES ELEVADOS. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal
art. 312
e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao
salientar a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi da
organização criminosa ("a apontada organização criminosa atua de
forma extremamente sofisticada, utilizando equipamentos tecnológicos
para desativar sistemas de rastreamento e alarmes, como bloqueadores
Documento eletrônico VDA56528973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b82e79e8-2d5b-4c52-9a70-e148eba9154e

de sinal GPS, alterando placas e adesivos de veículos para dificultar
identificação, escondendo veículos e cargas em áreas rurais de difícil
acesso ou em galpões cedidos por colaboradores, utilizando rede de
transporte própria para movimentação dos bens furtados e contando
com informantes internos que fornecem dados privilegiados sobre alvos
vulneráveis"; "A especialização da organização criminosa em furtos de
veículos de grande porte máquinas pesadas e cargas de alto valor,
mediante utilização de tecnologia avançada e apoio logístico
estruturado, revela grau elevado de periculosidade e capacidade de
causar danos patrimoniais significativos à sociedade").
4. Ademais, consignou-se que a segregação cautelar também é
necessária para evitar a fuga do acusado: "os valores elevados
envolvidos nas transações, como os R$80.000,00 (oitenta mil reais) pela
venda do caminhão da T. T., os R$60.000,00 (sessenta mil reais)
investidos para aquisição do imóvel no Condomínio N. P., e a carga
milionária em cigarros furtados do depósito T. V., demonstram que a
organização criminosa movimenta recursos financeiros substanciais, o
que lhe confere capacidade de financiar novas operações criminosas e
de corromper terceiros, além de viabilizar a fuga de seus integrante tão
logo estes venham a tomar conhecimento acerca da investigação em
curso."
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b82e79e8-2d5b-4c52-9a70-e148eba9154e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072089 - MG(2026/0041727-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. VALORES ELEVADOS. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal
art. 312
e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao
salientar a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi da
organização criminosa ("a apontada organização criminosa atua de
forma extremamente sofisticada, utilizando equipamentos tecnológicos
para desativar sistemas de rastreamento e alarmes, como bloqueadores
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

de sinal GPS, alterando placas e adesivos de veículos para dificultar
identificação, escondendo veículos e cargas em áreas rurais de difícil
acesso ou em galpões cedidos por colaboradores, utilizando rede de
transporte própria para movimentação dos bens furtados e contando
com informantes internos que fornecem dados privilegiados sobre alvos
vulneráveis"; "A especialização da organização criminosa em furtos de
veículos de grande porte máquinas pesadas e cargas de alto valor,
mediante utilização de tecnologia avançada e apoio logístico
estruturado, revela grau elevado de periculosidade e capacidade de
causar danos patrimoniais significativos à sociedade").
4. Ademais, consignou-se que a segregação cautelar também é
necessária para evitar a fuga do acusado: "os valores elevados
envolvidos nas transações, como os R$80.000,00 (oitenta mil reais) pela
venda do caminhão da T. T., os R$60.000,00 (sessenta mil reais)
investidos para aquisição do imóvel no Condomínio N. P., e a carga
milionária em cigarros furtados do depósito T. V., demonstram que a
organização criminosa movimenta recursos financeiros substanciais, o
que lhe confere capacidade de financiar novas operações criminosas e
de corromper terceiros, além de viabilizar a fuga de seus integrante tão
logo estes venham a tomar conhecimento acerca da investigação em
curso."
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

FABIO LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS REIS agrava da decisão
de fls. 68-74, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
A prisão preventiva do paciente foi decretada em
pela
18/11/2025
suposta prática do crime de organização criminosa com base nos seguintes
fundamentos:
O GAECO realizou a análise do celular apreendido com M.
L. C. (01 celular MOTOROLA MOTO G22 com 01 Chip da
Operadora TIM
: 351548367170456), cujos
IMEI/Serial
amplos resultados probatórios estão explanados no Relatório
no

(anexo), comprovando que
136/GAECO UBERABA/2025
os requeridos, de fato, integram organização criminosa
voltada para a delinquência patrimonial, especialmente
veículos de grande porte. Nessa linha, o aparelho continha
diálogos, imagens e vídeos que confirmam atividades ilícitas
de M. L. C. e outros interlocutores, alguns não identificados.
A metodologia de análise focou em trechos de conversas que
comprovam ações criminosas, incluindo números de telefone
e nomes de contatos conforme registrados no WhatsApp.
Além de M. L. C., oito integrantes da organização foram
identificados, mas pode haver outros membros não
detectados, devido a possíveis exclusões de diálogos ou
contatos pelo investigado. F. L. S. S. R., vulgo
(CPF
F./C.
(...)), integra a organização criminosa (Orcrim) liderada por
M. L. C., utilizando o terminal (...). Eis a sequência de fatos
típicos de organização criminosa relevantes: Data não
especificada: M. L. C. e F. L. S. S. R. discutem a compra de
um bloqueador portátil para furtos de caminhões,
mencionando colaboração com P. (L. F. S. D. S.) e B., que
adquire equipamentos do Paraguai. F. L. S. S. R. propõe uma
"vaquinha" para adquirir o dispositivo, orçado em R$800,00.
F. L. S. S. R. aguarda L. (M.) para resgatar um
26/03/2025:
veículo, orientando que o carro não seja levado para a roça
até sua chegada.
F. L. S. S. R. pergunta a M. L.
03/04/2025:
C. sobre o pagamento de R$800,00 por integrante referente à
venda de fios encapados a M. (L.). M. L. C. esclarece que,
após despesas, restaram R$4.900,00 para cada (F. L. S. S. R.,
M. L. C. e S. – D. R. A.), com R$500,00 adicionais esperados
após a venda de uma camionete.
M. L. C.
11/04/2025:
confirma com F. L. S. S. R. se sua tornozeleira eletrônica está
carregada e o convida, junto com S., para furtar uma carga de
cobre. F. L. S. S. R. confirma disponibilidade, questionando a
segurança da ação.
M. L. C. avisa que buscará F.
22/04/2025:
L. S. S. R. em casa para o furto de uma camionete D-20 na
Rua Pedro Siega, no 74,
(REDS 2025-
Uberaba/MG
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

018598201-001). M. L. C. envia imagens e vídeos do veículo
furtado, com sua voz indicando o local onde foi deixado. F.
L. S. S. R. envia comprovante de PIX, possibilitando sua
identificação. Conclusão: F. L. S. S. R., vulgo F. C., é
integrante ativo da Orcrim de M. L. C., participando de furtos
de veículos e cargas (como fios e cobre), colaborando na
aquisição de equipamentos (bloqueadores) e na execução de
crimes, incluindo o furto da camionete D-20. (...) [...] De
outra sorte, inexistem dúvidas de que a constrição da
liberdade ambulatorial dos representados é medida
indispensável para a proteção de ordem pública e da paz
social, bem assim como forma de resguardar a aplicação da
lei penal. Importante frisar que a apontada organização
criminosa atua de forma extremamente sofisticada, utilizando
equipamentos tecnológicos para desativar sistemas de
rastreamento e alarmes, como bloqueadores de sinal GPS,
alterando
placas
e
adesivos
de
veículos
para
dificultar identificação, escondendo veículos e cargas em
áreas rurais de difícil acesso ou em galpões cedidos por
colaboradores, utilizando rede de transporte própria para
movimentação dos bens furtados e contando com informantes
internos que fornecem dados privilegiados sobre alvos
vulneráveis. A reiteração delitiva é evidente, tendo sido
identificados e correlacionados ao menos dez crimes
patrimoniais graves ocorridos entre janeiro e junho de 2025,
causando vultuosos prejuízos à empresas e pessoas físicas.
Aliás, esta circunstância demonstra que a atividade criminosa
não foi ocasional ou episódica, mas sistemática e
profissional. A especialização da organização criminosa em
furtos de veículos de grande porte, máquinas pesadas e
cargas de alto valor, mediante utilização de tecnologia
avançada e apoio logístico estruturado, revela grau elevado
de periculosidade e capacidade de causar danos patrimoniais
significativos à sociedade. Por outro lado, os valores
elevados envolvidos nas transações, como os R$80.000,00
(oitenta mil reais) pela venda do caminhão da T. T., os
R$60.000,00 (sessenta mil reais) investidos para aquisição do
imóvel no Condomínio N. P., e a carga milionária em
cigarros furtados do depósito T. V., demonstram que a
organização criminosa movimenta recursos financeiros
substanciais, o que lhe confere capacidade de financiar novas
operações criminosas e de corromper terceiros, além de
viabilizar a fuga de seus integrante tão logo estes venham a
tomar conhecimento acerca da investigação em curso.
Somado a isso, é de se destacar a periculosidade dos
apontados integrantes da organização criminosa, quase todos
multirreincidentes na prática de crimes patrimoniais,
inclusive mediante emprego de violência e grave ameaça,
além da atuação que suplanta os limites da Comarca, com
membros atuantes em outros estados da federação.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a
quo, que denegou a ordem nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE
ANÁLISE NESTA VIA – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
–
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA
–
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – PRESENÇA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. A negativa de autoria pressupõe
análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é
inviável na via estreita de habeas corpus. Não há ilegalidade
na decretação da prisão preventiva quando ficar
demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação
é necessária para acautelar a ordem pública, diante,
principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese,
praticada pelo paciente e do risco de reiteração delitiva. As
condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não
obstam a manutenção da prisão preventiva. Não há que se
falar em ausência de contemporaneidade da prisão se os
elementos
probatórios
apresentados
atualmente
são
suficientes para atestar a aparente periculosidade do paciente
e a necessidade atual da sua prisão cautelar. É inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se
revelarem insuficientes.

II. Manutenção da prisão preventiva
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob
as balizas do
do CPP.
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicou
art. 312
motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade
concreta do crime, extraída do modus operandi da organização criminosa ("a
apontada organização criminosa atua de forma extremamente sofisticada,
utilizando equipamentos tecnológicos para desativar sistemas de rastreamento e
alarmes, como bloqueadores de sinal GPS, alterando placas e adesivos de veículos
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

para dificultar identificação, escondendo veículos e cargas em áreas rurais de
difícil acesso ou em galpões cedidos por colaboradores, utilizando rede de
transporte própria para movimentação dos bens furtados e contando com
informantes internos que fornecem dados privilegiados sobre alvos vulneráveis";
"A especialização da organização criminosa em furtos de veículos de grande
porte, máquinas pesadas e cargas de alto valor, mediante utilização de tecnologia
avançada e apoio logístico estruturado, revela grau elevado de periculosidade e
capacidade de causar danos patrimoniais significativos à sociedade").
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização
criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
destaquei). Além
5/10/2016,
disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua
periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
125.233/MG,
5a T., DJe
.
8/2/2021)
Além disso, consignou-se que a segregação cautelar também é
necessária para evitar a fuga do acusado: "os valores elevados envolvidos nas
transações, como os R$80.000,00 (oitenta mil reais) pela venda do caminhão da T.
T., os R$60.000,00 (sessenta mil reais) investidos para aquisição do imóvel no
Condomínio N. P., e a carga milionária em cigarros furtados do depósito T. V.,
demonstram que a organização criminosa movimenta recursos financeiros
substanciais, o que lhe confere capacidade de financiar novas operações
criminosas e de corromper terceiros, além de viabilizar a fuga de seus integrante
tão logo estes venham a tomar conhecimento acerca da investigação em curso."
Especificamente em relação ao acusado, registrou-se que "os
documentos que instruem a investigação indicam que a participação do paciente,
em tese, consistia em: colaboração com a aquisição de bloqueadores de sinal GPS,
resgate de veículos furtados, furtos de cargas e fios de cobre, divisão do lucro das
vendas." Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as
medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto,
não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n.
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., D Je
. Assim, a prisão
90.040/RJ,
13/4/2018)
preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta
das condutas imputadas ao paciente.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56295729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:32
Código de Controle do Documento: 594b4534-14e8-42d9-a6f8-9600ec9ff6b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.089 / MG
Número Registro: 2026/0041727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254878580000 48785803220258130000 50324217820258130701
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABIO LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS REIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 9d29890f-27b1-462c-aa0f-82f05c77f01e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 9d29890f-27b1-462c-aa0f-82f05c77f01e